Tribunal: STF
Processo: Rcl 70708
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE INTERMEDIAÇÃO ILÍCITA DE MÃO DE OBRA: NULIDADE DA CONTRATAÇÃO POR FRAUDE TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA E DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.